Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-81.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004687-81.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004687-81.2019.8.26.0084 -Voto no 37.172
2
APELAÇÃO 1004687-81.2019.8.26.0084
APELANTE Elektro Redes S.A.
APELADO Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
COMARCA Campinas 1a Vara Cível
VOTO No 37.172
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da
corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa,
sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação regressiva ajuizada por seguradora contra a concessionária de energia
elétrica atinente à indenização paga a segurado em razão de danos causados a
equipamentos elétricos em face de oscilação da energia.
A ré apela e insiste na improcedência da ação.
Assim, após tecer considerações sobre a diferença
entre contrato de seguro e de fornecimento de energia elétrica, ela afirma que
não houve pedido administrativo de ressarcimento, nem prova de os danos terem
sido causados por anormalidade na rede elétrica.
A propósito ela enfatiza que se prestavam para aquele
fim os documentos acostados à petição inicial, que seus cadastros não acusavam
registro daquela ordem e que no caso inexistia relação de consumo entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004687-81.2019.8.26.0084 -Voto no 37.172
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou seu segurado pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de o segurado não ter reclamado o
ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como permitia a
Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização, nem dizer
inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção dos consumidores
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Mas quanto ao mais a demandada tinha razão.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “descargas atmosféricas
durante fortes chuvas” (fls. 23) e a “várias oscilações de energia” (fls. 26).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só particularidade de se
cuidar de documentos desprovidos de detalhamento e elaborados a interesse dos
próprios segurados.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004687-81.2019.8.26.0084 -Voto no 37.172
4
Essa revelação era fundamental, eis que sem isso não
se podia dizer que aquele dano fora causado por falha do serviço prestado pela
ré.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater a hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado que não houve, naquelas datas, registro de oscilação
da corrente elétrica na rede externa (fls. 118/119).
A informação da demanda não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária
do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Nesse
contexto,
pois,
forçoso
era
reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, o que impunha
julgar improcedente a ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do
nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Em face do integral decaimento passa a autora a arcar
com custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004687-81.2019.8.26.0084 -Voto no 37.172
5
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR